Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0713530-11.2021.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 71976739.
3. Em síntese, pretende a agravante seja determinado ao Juízo de origem nova remessa dos autos no 0713530-11.2021.8.07.0006 à Contadoria Judicial, com vistas à elaboração de novos cálculos ou, alternativamente, seja reconhecido como valor do débito o montante de R$ 2.677,40.
4. De início, importante destacar os seguintes trechos extraídos da decisão agravada, conforme abaixo transcritos:
(...) “Destaco que, reanalisando os cálculos de ID 216164141, é possível verificar que não foram incluídos todos os pagamentos realizados, conforme comprovantes que constam dos autos e, portanto, apresenta débito remanescente em valor superior ao efetivamente devido. E, ainda, após tais cálculos, ainda foram liberados em favor da credora a quantia total de R$2.246,29 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), valor que não foi considerado pela credora no cálculo por ela apresentado com a petição ora em análise. Ou seja, os cálculos apresentados pela credora não condizem com a realidade do presente feito e traz sua pretensão de receber quantia muito superior ao que é efetivamente devida, o que pode ser tido como litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e o que caracterizaria seu enriquecimento ilícito.” (...)
(...) “Por fim, advirto à credora que nos cálculos por ela própria realizados, ela fez incidir correção monetária sobre o remanescente desde a data do valor original da dívida (08/08/2019), quando ainda nem ao menos era devida a multa de 10% prevista no art. 523 do CPC. Esclareço que a multa de 10% somente deve incidir, em cada cálculo novamente realizado, sobre o débito que se mostra remanescente, e não sobre o valor total e inicial do débito, sob pena de caracterizar incidência da multa em duplicidade, pois já havia incidido anteriormente sobre os valores que foram pagos ao longo do tempo, razão pela qual os cálculos realizados pela própria credora não estão corretos.” (...)
5. Da análise dos autos de origem, extrai-se que os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 233369808), englobaram todos os pagamentos até então realizados em benefício da agravante, não apresentando qualquer incorreção. A decisão agravada é bastante esclarecedora, no sentido de que a agravante, ao peticionar, deixa de observar a totalidade dos valores que levantou. Ademais, equivoca-se quanto ao momento de aplicação de índices de correção monetária, eis que aplicado quando ainda não era devida a multa de 10% prevista no art. 523 do CPC.
6. Assim, diferentemente do alegado pela agravante, a decisão agravada encontra-se em consonância com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, bem como com o Acórdão do Agravo de Instrumento no 0702715-31.2024.8.07.9000. Contudo, caso entenda pela necessidade, fica a critério do juízo de origem efetuar nova remessa dos autos à Contadoria Judicial.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.